Tribunal: TJSP
Processo: 1128544-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Ação de cobrança – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, em razão da existência de coisa julgada – Decisão mantida – Contrato de cessão de direitos já rescindido em outra demanda judicial, que condicionou a reintegração de posse à restituição de 80% dos valores pagos – Impossibilidade de reversão por meio de cobrança – Recurso improvido.